Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025776-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIM BARACAT PLA - CPF: 021.507.021-69 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), INSTITUTO MICHELS DE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.190.338/0001-78 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. QUEBRA CONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeito infringente opostos por
INSTITUTO MICHELS DE ODONTOLOGIA LTDA
contra acórdão que reformou a sentença do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá. A decisão embargada reconheceu a quebra contratual por parte da locadora e condenou a embargante ao pagamento de multa rescisória e indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto ao inadimplemento da embargada, à responsabilidade pela rescisão e à ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso e contraditório ao não reconhecer o descumprimento contratual pela embargada, especialmente quanto ao atraso no pagamento dos aluguéis e encargos contratuais; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada à embargante ou à embargada; e (
iii
) determinar se há comprovação suficiente dos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta omissão e contradição ao não considerar que a embargada descumpriu diversas cláusulas contratuais, notadamente a obrigação de pagamento pontual dos aluguéis e encargos moratórios, conforme demonstrado pelos documentos constantes nos autos.

A responsabilidade pela rescisão contratual não pode ser atribuída à embargante, uma vez que decorreu do inadimplemento reiterado da embargada, que não quitou regularmente os aluguéis e não prestou atendimento adequado aos pacientes indicados pela clínica.

No tocante aos danos materiais, a embargada não apresentou provas robustas de prejuízos efetivamente sofridos, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC. A alegação de perda de pacientes e materiais não foi devidamente comprovada.

Os danos morais não restam caracterizados, pois não há prova de ofensa à honra, imagem ou dignidade da embargada, sendo os transtornos relatados mero dissabor inerente ao descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para restabelecer integralmente a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios com efeito infringente interposto por
INSTITUTO MICHELS DE ODONTOLOGIA LTDA
em face do acórdão proferido na movimentação 257578164 em que reformou a sentença prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para dar provimento e
declarar a quebra contratual por parte da locadora e condenar o embargante ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Razões da embargada anexadas na movimentação 269405281 em que postula a rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

FUNDAMENTAÇÃO

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS

Após detida análise dos autos, compreendo que o r. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao
descumprimento contratual praticado pela embargada, em razão dos atrasos nos pagamentos dos aluguéis e da não quitação dos encargos previstos no contrato.

O r. acórdão ignorou
que a embargada igualmente descumpriu diversas cláusulas contratuais, notadamente no que tange ao pagamento pontual dos aluguéis.

A propósito, o r. acórdão deixou de analisar o descumprimento contratual praticado por ambas as partes exatamente como descrito na r. sentença proferida em 1o grau.

Em julgamento, o magistrado de 1o grau destacou o descumprimento da embargada conforme segue trecho da decisão:

A insatisfação das partes está evidenciada nos autos, havendo violação contratual pelas duas, in
casu
, caberia a condenação de ambas ao pagamento da multa, logo, cabível a compensação, vez que a dívida é líquida, vencida e fungível, nos termos do art. 396 do Código Civil, portanto, inexiste no presente caso o dever de pagar multa contratual por

violação contratual. Deste modo, declarado o desinteresse mútuo em prosseguir com a relação contratual, a declaração da rescisão do contrato de aluguel, sem ônus as partes, é medida que se impõe.

Na mesma linha, os documentos colacionados aos autos (
IDs
241204173, 241204156 e 241204157) comprovam que a embargada, de forma reiterada, efetuou o pagamento dos aluguéis com atraso, sem o devido pagamento dos encargos moratórios, em flagrante descumprimento da cláusula 3.1 do contrato de locação.

Nesse sentido, inclusive, o embargante demonstrou que a embargada igualmente agia com desídia no atendimento aos pacientes indicados pela clínica, causando transtornos e reclamações (ID 241204172).

DA OMISSÃO DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA CONDUTA DA EMBARGADA

De acordo com o quadro fático descrito nos autos não analisados em sede de recurso inominado, não se pode imputar à embargante a responsabilidade exclusiva pela rescisão contratual, porquanto esta decorreu de ambos os comportamentos os quais implicaram reiterados descumprimentos.

Houve, de fato, a culpa concorrente praticada por ambas as partes contratuais, diante do que não há como atribuir unicamente a qualquer delas.

Assim, descabe falar em responsabilização de alguma das partes isoladamente pelo insucesso contratual, pois, pelo conjunto probatório formado nos autos, restou evidenciada a concorrência de culpas, de modo que cada um dos envolvidos no insucesso deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento.

DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA ANÁLISE DOS DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, a embargada não apresentou provas robustas de que efetivamente sofreu prejuízos em decorrência da conduta da embargante. As alegações de perda de pacientes e de materiais não foram devidamente comprovadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem salientou o Juízo
a quo
, e mais um ponto omisso no voto proferido na movimentação 257578164, a validade dos produtos utilizados pela embargada não se esgota imediatamente após sua abertura, conforme as próprias alegações feitas no decorrer do processo.

No que tange aos danos morais, a embargada também não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer fato que tenha atingido sua honra, imagem ou dignidade. Os meros aborrecimentos e transtornos decorrentes do descumprimento contratual não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Não prospera a mera alegação, sem provas, de que a embargante praticou atos que macularam o nome da clínica perante seus clientes., ao contrário, as provas dos autos demonstram que a embargante agiu em defesa de seus interesses, buscando preservar a imagem e a reputação de sua clínica, diante da conduta desidiosa da embargada.

Diante desse quadro, entendo que esses pontos omissos e contraditórios devem ser sanados para o correto e justo julgamento da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios com efeito infringente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reconhecer a omissão e a contradição existente no r. acórdão embargado, a fim inverter o sentido do julgamento para manter a sentença inalterada nos seus exatos termos e condenar a embarga
da
YASMIM BARACAT PLA

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atribuído à causa corrigidos, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025